Tribunal: TJSP
Processo: 1007951-06.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão magnético da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, consistentes em compras com uso do cartão, saques e a utilização do limite de

Ementa:

DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão magnético da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, consistentes em compras com uso do cartão, saques e a utilização do limite de crédito disponível na conta da parte autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão magnético da parte autora, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, consistentes em compras com uso do cartão, saques e a utilização do limite de crédito disponível na conta da parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A retirada de valores da conta corrente do cliente, através de operações indevidas, por defeito de serviço, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Mantida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
DANO MATERIAL – A retirada indevida de valores na conta corrente da parte autora, em razão de defeito de serviço do banco réu, é fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da parte titular da conta – Observação de que a r. sentença permaneceu irrecorrida, na parte em que fixou o valor da indenização por danos materiais, visto que o arbitramento não foi impugnado especificamente, daí por que tal questão não foi devolvida ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça (CPC/2015, art. 1.008, 1.010, II e 1.013) – Mantida a r. sentença quanto à condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material.
Recursos desprovidos.